Tribunal: STF
Processo: ACO 3574
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    1. Esta Corte extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas não se pronunciou a respeito dos honorários de sucumbência. Existência de omissão.



    2. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários na forma do art. 85, § 2º do CPC.



      1. Trata-se de embargos de declaração, opostos em 29.08.2022, contra a decisão monocrática que extinguiu a ação cível originária sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do seu objeto, conforme requerido pela União.



      2. A parte embargante alega que não houve pronunciamento a respeito da incidência do percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor atribuído à causa.



      3. É o relatório. Decido.



      4. Conheço dos embargos, por tempestivos. No mérito, assiste razão à parte embargante.



      5. Com efeito, apesar do provimento do pedido da União de extinção da ação sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, não houve pronunciamento a respeito dos honorários de sucumbência.



      6. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar omissão e fixar os honorários, em favor do Estado do Rio Grande do Norte, em R$ 5.000 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 2º, do CPC.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator